Tribunal: STF
Processo: Rcl 78425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM ETAPAS DO CERTAME COM BASE EM RESTRIÇÃO DE GÊNERO: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM O DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.4.2025, por Goiás contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO, no Processo n. 5401930-78.2024.8.09.0051, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490:



    “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por ALANA CRÍSTYNI LIMA BARBOZA em desfavor do INSTITUTO AOCP, partes qualificadas.



    A autora ajuizou a presente ação e alegou, em síntese, que participou do concurso público, realizado pelo Estado de Goiás, através do Edital nº 004/2022, para o provimento de vaga no Corpo de Bombeiros Militar, no cargo de Soldado Combatente.



    Afirmou que, embora tenha obtido 37 pontos na prova objetiva, o ponto de corte para correção da prova de redação para as vagas destinadas às candidatas do sexo feminino foi de 39 pontos, tendo, assim, sido desclassificada do certame.



    Argumentou que, não foi classificada para a etapa seguinte (correção da redação) em razão, exclusivamente, da desigualdade de gênero, o que afronta o que restou decidido pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7490.



    Por tais razões, requereu, a concessão de tutela de urgência para compelir os réus a lhe convocar para realização das etapas seguintes do certame e, no mérito, que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame, garantido sua reclassificação e participação nas demais etapas do concurso público, e se aprovada, que tenha o direito de figurar na classificação geral final, com a preservação de seu direito a nomeação e posse com todos os direitos inerente ao cargo.



    (...)



    DO MÉRITO



    Conforme mencionado em linhas anteriores, trata-se de ação que tem por objetivo a convocação da autora para as demais etapas em concurso público, uma vez que teria restado comprovada a ilegalidade da restrição à participação de candidatas do sexo feminino.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, compete ao Poder Judiciário examinar apenas a legalidade das normas instituídas no edital, bem como dos atos praticados durante a realização do concurso, não podendo a vontade da banca examinadora ser suprimida ou substituída pelo Poder Judiciário, por constituir-se, verdadeiramente, no mérito administrativo.



    Seguindo, sobre a chamada cláusula de barreira, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos, conforme assentado no RMS 53.695/PI³.



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está direcionada no sentido de que, à luz do princípio fundamental da igualdade, previsto no art. 5º, inciso da CF/1988, normas estaduais que estabeleçam percentual de vagas a serem preenchidas conforme o gênero, devem ser interpretadas como percentual mínimo a ser garantido no certame e não como método limitador de ingresso ao cargo.



    Com efeito, em recente decisão proferida pelo STF, foi externado que a reserva legal de percentual de vagas a ser preenchido, exclusivamente, por mulheres, em concursos públicos da área de segurança pública estadual, não pode ser interpretada como autorização para impedir que elas possam concorrer à totalidade das vagas oferecidas.



    Assim, é vedada a interpretação que imponha qualquer limitação à participação das candidatas do sexo feminino nos referidos certames, posto que não se pode dar azo às discriminações arbitrárias, principalmente quando inexiste, na norma de regência, qualquer justificativa objetiva e razoável tecnicamente demonstrada para essa restrição.



    Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI nº 7490, a fim de conceder interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º da Lei Estadual 
nº 16.899/2010 (redação da Lei nº 21.554/2022) e ao artigo 4º-A 
da Lei Estadual nº 17.866/2012 (incluído pela Lei Estadual 
n. 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% (dez por cento) dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal nº 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    Nesse aspecto, o provimento judicial visa impedir a discriminação de gênero e violações aos princípios da isonomia, igualdade, universalidade de acesso aos cargos públicos e da reserva legal, de forma que se encontra presente a probabilidade do direito.



    Com efeito, a reserva de vagas para candidatas do sexo feminino na carreira da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis.



    Nesse mesmo sentido temos as ADI nº 7.4926 e nº 7.481, através das quais foi declarada inconstitucional a interpretação das normas questionadas que admitiam a restrição de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares de Santa Catarina e do Estado do Amazonas.



    Soma-se a isso, o teor da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Reclamação n. 66.554/Goiás, na qual foi determinado que fosse refeita a lista de classificados e aprovados no concurso para provimento de cargos de Soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e de cargos de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sem as limitações de gênero impostas pelos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



    Em decorrência, anulou-se os atos de nomeação realizados após o dia 15/12/2023 que não tenham observado a lista retificada, no que se incluem os Decretos do Governo do Estado de Goiás publicados no Diário Oficial, em 10/01/2024 e 30/01/2024 que promoveram nomeações nos referidos certames.



    Foi determinada, ainda, que fossem realizadas as nomeações das candidatas do sexo feminino melhor colocadas, ainda que os efeitos desta decisão implicassem no desfazimento das nomeações posteriores a 15/12/2023 que tenham desrespeitado a decisão proferida na ADI 7.490.



    Por fim, restou determinado que as futuras nomeações contemplem as candidatas que tenham sido eliminadas em decorrência das referidas restrições garantindo-se o direito de serem reclassificadas no total das vagas remanescentes e pendentes de convocação.



    Dito isto, da análise dos autos, constato que o ato de eliminação da autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de ser candidata do sexo feminino, mormente ao ser considerada a nota final da autora, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas.



    Com efeito, é de se notar que, a autora não teve a sua redação corrigida no certame, pois restou fora do número das vagas oferecidas para as mulheres.



    Nesse ponto, convém ressaltar que, as etapas do concurso consistiam em prova objetiva, redação, teste de aptidão física, avaliação médica e investigação social.



    Conforme resultado divulgado, a autora obteve 37 (trinta e sete) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino.



    O edital do concurso em análise dispõe que, conforme a Tabela 11.1, a classificação máxima para correção da redação para o cargo de ‘Soldado combatente"’obedecerá ao número de vagas previstas para o sexo masculino, ou seja, 1350 (mil trezentos e cinquenta) vagas, e para o sexo feminino, 150 (cento e cinquenta) vagas.



    A Tabela indicada no edital, todavia, afronta a decisão do STF.



    Nesse toar, em observância a ADI 7490/GO, a tabela 11.1, da forma como está prevista no edital, não pode ser considerada como um dos critérios para que o candidato tenha a redação corrigida, devendo as vagas previstas serem da ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% (dez por cento) para o ingresso de mulheres nas carreiras.



    Das provas anexas aos autos, em especial, o edital de divulgação dos candidatos aptos a possuírem a redação corrigida, constato que o candidato masculino que obteve pontuação de 35 (trinta e cinco) teve sua redação corrigida, ao passo que a autora, que obteve nota superior (trinta e sete pontos), foi prejudicada.



    Desse modo, considerando que a autora obteve 02 pontos a mais que os últimos homens classificados, tem-se que a sua redação deverá ser corrigida.



    Nessa mesma linha, inclusive, foi a conclusão adotada por desse Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de caso semelhante (Agravo de Instrumento nº 5365731-57.2024.8.09.00518).



    Portanto, tendo a autora logrado êxito na comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento de procedência da ação é a medida que se impõe. 



    DO DISPOSITIVO



    Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmo a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para reconhecer a ilegalidade da desclassificação da autora, vez que baseada na restrição de vagas para candidatas do sexo feminino no Edital nº 004/2022, nos termos da ADI 7.490/GO STF e condeno os requeridos a corrigir a redação da autora e, caso classificada e considerada apta, seja convocada para se submeter as demais fases do certame” (fls -1-8, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 8-11, e-doc. 16).



    2. O reclamante afirma que “o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sentença proferida nos autos ação anulatória de nº 5401930-78.2024.8.09.0051, e confirmada na decisão que julgou os embargos, entendeu pela nulidade da cláusula de barreira prevista no edital que ocasionou a exclusão da candidata na primeira fase do certame” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que a autoridade reclamada teria “desconsidera[do] o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (...). Neste vértice, houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023” (fls. 2-3).



    Ressalta que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, “não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases, mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF” (fl. 3).



    Sustenta que “os efeitos da ADI 7490, no que se refere aos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022, para seleção de soldados/cadetes da PM e CBM do Estado de Goiás, beneficiam apenas as candidatas aprovadas em todas as fases do concurso (conforme tabela abaixo), mas que foram eliminadas exclusivamente pelo critério de gênero, evidentemente, na classificação final. Vale relembrar que os concursos tiveram várias etapas, e a candidata foi eliminada ainda nas fases iniciais, em razão do quantitativo de vagas e da cláusula de barreira estabelecida no decorrer do processo seletivo, conforme disposto na tabela 8.1 do Edital 002/2022” (fl. 9).



    Salienta que “a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse marco apenas para aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases até então. Dessa forma, a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso” (fl. 13).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em diversas decisões recentes, tem determinado a reabertura de fases de concursos já homologados, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Corte. Como ocorre no ato reclamado, além de afrontar a autoridade do STF na ADI 7490, causam grave insegurança jurídica, pois interferem em concursos públicos já finalizados e com nomeações em andamento, em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão da ADI 7490” (fl. 16).



    Requer “seja recebida a reclamação para ser concedida liminarmente a suspensão da decisão reclamada” (fl. 17).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar procedente a ação e determinar a correção da redação da candidata beneficiária e a participação nas demais fases do concurso público para soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, este Supremo Tribunal deu “interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024). Esta é a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI n. 7.490, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.6.2024).



    7. Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, ”a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (DJe 21.6.2024).



    No caso em exame, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute nomeação de candidato. Na espécie, a sentença garantiu a correção da redação e a participação da beneficiária nas demais fases do certame sob o fundamento de que “o ato de eliminação da autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de ser candidata do sexo feminino, mormente ao ser considerada a nota final da autora, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas” (e-doc. 16).



    Confira-se:



    “Conforme resultado divulgado, a autora obteve 37 (trinta e sete) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino.



    O edital do concurso em análise dispõe que, conforme a Tabela 11.1, a classificação máxima para correção da redação para o cargo de ‘Soldado combatente’ obedecerá ao número de vagas previstas para o sexo masculino, ou seja, 1350 (mil trezentos e cinquenta) vagas, e para o sexo feminino, 150 (cento e cinquenta) vagas.



    A Tabela indicada no edital, todavia, afronta a decisão do STF.



    Nesse toar, em observância a ADI 7490/GO, a tabela 11.1, da forma como está prevista no edital, não pode ser considerada como um dos critérios para que o candidato tenha a redação corrigida, devendo as vagas previstas serem da ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% (dez por cento) para o ingresso de mulheres nas carreiras” (e-doc. 16).



    Essa decisão está em harmonia com o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, pois a beneficiária, apesar de obter nota superior aos candidatos do sexo masculino, não teria tido sua redação corrigida, impedindo sua convocação para as demais fases do concurso para soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, devido ao limite de dez por cento do percentual máximo das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Assim, por exemplo:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI ESTADUAL QUE CONTÊM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA, APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, DECORRENTE DA REFERIDA LIMITAÇÃO LEGAL. PERICULUM IN MORA. ATO RECLAMADO APTO A PRODUZIR EFEITOS DEFINITIVOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA CANDIDATA PRETERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO CURSO 
DE FORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA” (Rcl n. 71.707-MC-Ref, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS 
DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ASSEGUROU A CONTINUIDADE DA RECLAMANTE NO CERTAME. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (Rcl n. 67.307-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ORDEM 
DE CLASSIFICAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7490. ADERÊNCIA ESTRITA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADI 7490, o STF proferiu decisão cautelar para determinar que ‘eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490. 2. A aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada futuramente em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero. 3. Procedência, em parte, da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 67.640-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    A decisão reclamada harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora